Tribunal: TJES
Processo: 5011955-03.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011955-03.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PABLO SAMPAIO DE ASSIS
RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5011955-03.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
PABLO SAMPAIO DE ASSIS

RECORRIDOS:
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: Dra. MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. SITUAÇÃO QUE NÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória c/c Indenizatória, ajuizada por
PABLO SAMPAIO DE ASSIS

em face de
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
alegando que durante a consulta do site de um dos órgãos de Proteção ao Crédito SERASA, notou haver inúmeras consultas do seu nome por diversos bancos, inclusive pelo requerido, o qual o autor alega sequer haver relação contratual. Aduz o requerente que se dirigiu até o site do Banco Central e constatou que havia, um contrato celebrado entre ambos, sendo que, segundo o autor, foi realizado sem sua presença, o que entende ser fraude. Dado ao fato de possuir várias consultas no referido Órgão, seu "score" vem diminuindo. Pretendeu a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 4553169), a Requerida alega que a contratação existiu e alega ser legítima a cobrança, requerendo a improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4553197), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, TORNO DEFINITIVA a decisão de tutela provisória e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes e, por consequência, a inexistência de débito referente ao contrato de cartão de crédito n° 302276289181922.”

Irresignada, a parte Autora, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4553200), sustentando a ocorrência de danos morais e, por conseguinte, pugnando pela reforma da sentença de piso para que seja julgado procedente o pleito de condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos sofridos.

A parte Requerida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4553212), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Oportunamente, defiro o pleito de concessão de assistência judiciária gratuita ao Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 5387619)

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.
Entretanto, após análise detida dos autos,
entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida. Entretanto, faz-se necessário o mínimo de lastro probatório por parte do consumidor, a fim de que se demonstre o direito pleiteado.

Isto posto, coaduno com a douta magistrada
a quo,
no tocante a ausência de demonstração do
dano moral, como bem destacado na sentença guerreada:

“Quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

No caso em apreço o dano moral não resta configurado, tendo em vista que não há comprovação de cobranças abusivas e vexatórias em desfavor do consumidor, inexistindo prova de negativação do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, portanto, dano causado, de modo que a indenização pretendida não se justifica.

É cediço que, para surgir o dever de indenizar, não basta à prática do ato ilícito, sendo, pois, imprescindível a demonstração do dano resultante da conduta ilícita, além, é claro, do nexo de causalidade entre referida conduta e o dano.

Deveras, da análise do caso não se vislumbra nenhum fato de maior relevância e com força para atingir os atributos da personalidade do autor, capaz de lhes causar eco de ordem moral concretamente experimentado. Igualmente, não ficou demonstrado nenhum desgaste excessivo suportado pelo requerente, não havendo como se presumir a existência de danos morais indenizáveis.”

Portanto, entendo que o Recorrente não foi capaz de comprovar os danos morais que alega ter sofrido, na medida em que não houve negativação de seu nome em razão do débito impugnado ou qualquer cobrança exaustiva do valor indevido por parte do Recorrido.

Desta feita, entendo que a situação vivenciada, por si só, não enseja dano extrapatrimonial, tendo em vista que a falha na prestação de serviços, por si só, não configura a incidência de danos morais. Isto é, a falha que aqui tratamos não pode ser considerada ensejadora de dano
in re ipsa
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)